Tribunal: TJPA
Processo: 0812302-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812302-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EZAUL RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DE PENA. CRIMES INSUSCETÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da comutação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. In casu, verifica-se que o agravante não satisfez o requisito para a devida concessão da comutação, uma vez que foi condenado pela prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, circunstância que impede a concessão do benefício, na forma do previsto no art. 1º, I e XVII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A comutação de pena, regulada por decreto presidencial, exige o cumprimento dos requisitos previstos, incluindo a inexistência de crimes impeditivos. 2. A interpretação dos critérios da comutação de pena deve observar estritamente os termos do decreto concessivo, sob pena de violação à competência do Executivo."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Presidencial nº 11.846/2023, arts. 1, I e XVII e 3; Constituição Federal, art. 84, XII; Lei n. 11.343/06, art. 33 e art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Resp n. 1902850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.04.2023; TJSP, AgExPe n. 0001905-52.2024.8.26.0502, Rel. Des. Gilberto Cruz, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ezaul Rodrigues da Silva interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA que indeferiu pedido de concessão de comutação fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 nos autos do processo de execução de pena n. 0019732-85.2016.8.14.0051 (ID 20989747, pág. 17).

O agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando que o decreto é claro ao prever, em seu art. 3º, a concessão do benefício da comutação mesmo para aqueles que não atendem os requisitos objetivos e subjetivos para receber o indulto (ID 20989747, págs. 18/20).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20989747, págs. 26/29), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24541510).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de comutação fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, sustentando que o diploma legal é claro ao prever, em seu art. 3º, a concessão do benefício mesmo para aqueles que não atendem os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto.

A esse respeito, consigne-se que o benefício da comutação é o instrumento de política criminal adotada pelo Executivo, prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, concedido mediante Decreto Presidencial.

Nesse sentido, a teor do entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça “o indulto e a comutação de penas, instrumentos de política criminal à disposição do Poder Executivo, submetem-se aos requisitos expressamente previstos no decreto presidencial regulador do benefício”, sendo certo que “a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (STJ,
AgRg no Resp N. 1902850/GO
, Relator Ministro Messod Azulay Neto, j. 14.04.2023, quinta turma).

No caso dos autos, verifica-se que o agravante não satisfez o requisito para a devida concessão da comutação, uma vez que foi condenado pela prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, circunstância que impede a concessão do benefício, na forma do previsto no art. 1º, I e XVII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 (v.g. TJSP,
AgExPe n. 0001905-52.2024.8.26.0502
, Rel. Des. Gilberto Cruz, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 17.04.2024).

Diante de tal contexto fático, o juízo recorrido indeferiu o pedido de comutação de pena formulado pelo recorrente mediante fundamentação idônea e suficiente, aos ditames dos condicionantes estabelecidos no Decreto Presidencial ora mencionado.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025